Tribunal: CARF
Processo: 10735.906588/2011-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-26

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.906588/2011-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.260 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
MISEL ENGENHARIA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
IRRF. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF No 143.
A prova do imposto de renda retido na fonte, deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido, não se faz exclusivamente pelo
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
CONTABILIDADE. COMPROVAÇÃO.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados, desde que comprovados por
documentos hábeis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer o crédito de R$ 244,92.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.906588/2011-37
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.260 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.906588/2011-37

O presente processo trata de declaração de compensação (DCOMP) que utiliza
como crédito o saldo negativo de IRPJ do quarto trimestre do ano-calendário 2004. Transcrevo o
relatório da decisão de primeira instância, que resume o litígio:
O interessado apresentou PER/Dcomp em 4 de abril de 2007 para compensar
crédito derivado de saldo negativo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ)
atinente ao quarto trimestre do ano-calendário 2004, no valor de R$ 26.759,99, com
débitos confessados no PER/Dcomp no 25831.40111.040407.1.7.02-2200 (fls. 2 a 6).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Nova Iguaçu não homologou as
compensações declaradas. Não houve a confirmação das retenções na fonte que
formariam o alegado crédito (fl. 7). O interessado alegou retenções no valor de R$
26.759,99. Como não havia sido declarada pelo interessado qualquer dívida de IRPJ
relativamente ao quarto trimestre do ano-calendário 2004, ele pleiteava a devolução de
todo o valor que teria sido retido. Como a autoridade administrativa não identificou
qualquer retenção, nenhum crédito foi reconhecido em favor do contribuinte. Essa a
fundamentação do despacho decisório da folha 7, que foi levado ao conhecimento do
interessado no dia 22 de novembro de 2011 (fl. 10).
Em 22 de dezembro de 2011, o interessado apresentou manifestação de
inconformidade contra o despacho decisório. Apontou a existência do alegado saldo
negativo e IRPJ. Aponta a efetividade das retenções operadas pelas fontes pagadoras
de sorte a justificar o reconhecimento de saldo negativo de IRPJ no valor de R$
26.756,99. Busca comprovar suas alegações mediante a apresentação de seus
documentos contábeis (fl. 50), notas fiscais (fls. 28, 31, 35, 37, 43, 47), relatórios de
medição de serviços (fls. 29, 30, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 48 e 49) e planilha de
cálculo (fl. 51). Diante desses elementos, requer o reconhecimento do seu direito de
crédito e a homologação das compensações declaradas.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre – RS,
no Acórdão às fls. 63 a 65 do presente processo (Acórdão 10-63.321, de 13/11/2018 – relatório
acima), julgou a manifestação de inconformidade improcedente. Transcrevo, abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
SALDO NEGATIVO.
A apuração do saldo negativo se dá, de regra, em períodos anuais ou trimestrais.
O imposto de renda retido na fonte somente poderá ser compensado na declaração de
pessoa jurídica se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos.

No voto, a decisão ponderou que a autoridade administrativa não havia
identificado, nos sistemas informatizados da Receita Federal, as retenções na fonte alegadas pelo
interessado. Argumentou que, apesar de o interessado ter apresentado os elementos probatórios
referidos no relatório, eles não poderiam ser considerados, já que a lei estabelecia o elemento
probatório necessário, no artigo 943 do Decreto no 3.000/1999, que tinha por base legal o artigo
55 da Lei no 7.450/1985 – comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora.
Informou que as DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras não indicavam
retenção no quarto trimestre de 2004 (fls. 60 a 62).
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.260 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.906588/2011-37

Cientificado da decisão de primeira instância em 26/12/2018 (Aviso de
Recebimento à fl. 70), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 23/01/2019 (recurso às
fls. 73 e 74, Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 72).
Nele reafirma seu direito ao crédito e as retenções indicadas. Reapresenta notas
fiscais (fls. 82 a 87) e registros contábeis (fl. 88).
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, em DCOMP e DIPJ foi informado saldo negativo de IRPJ, no
quarto trimestre de 2004, no valor de R$ 26.759,99, decorrente de IR retido na fonte pelo CNPJ
04.207.640/0001-28, no código 1708. A retenção não se confirmou nos sistemas da Receita
Federal, o que significa que a fonte pagadora não a informou em DIRF.
Para comprovação, a empresa anexou, à Manifestação de Inconformidade, notas
fiscais acompanhadas de relatórios de medição (fls. 28 a 49) e cópia de folha do Livro Razão
Analítico, do período de 01/01 a 31/12/2004, indicando as retenções de Imposto de Renda em
cada fatura (fl. 50). Ao Recurso Voluntário, anexou os mesmos documentos.
A DRJ anexou, às fls. 60 a 62, extrato das DIRF nas quais a interessada consta
como beneficiária, constatando que as únicas retenções informadas para o terceiro trimestre de
2004 eram de código 5952 (Cofins, CSLL e PIS/Pasep). E não aceitou a documentação
apresentada pela empresa como prova da retenção, em obediência ao art. 55 da Lei no
7.450/1985, que exige comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora.
O CARF, no entanto, através da Súmula CARF no 143, consolidou o
entendimento de que a prova do imposto de renda retido na fonte, deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido, não se faz exclusivamente por meio de tal comprovante:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.

Analisemos, portanto, a documentação constante no processo.
As notas fiscais apresentadas, do cliente Alberto Pasqualini – REFAP S.A. (CNPJ
04.207.640/0001-28), indicam as seguintes retenções na fonte:
Nota Fiscal
Data Emissão
Base Cálculo
Valor Retido (4,65%)
Código
1131
04/10/2004
729.607,94
33.926,76
5952 (fl. 29)
1132
08/10/2004
927.561,47
43.131,60
5952 (fl. 32)
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.260 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.906588/2011-37

1138
03/11/2004
662.461,86
30.804,48
5952
1139
04/11/2004
257.589,35
11.977,90
5952 (fl. 38)
1145
17/11/2004
74.286,60
3.454,33
5952

Sobre a Nota Fiscal no 1132, à fl. 34 foi anexado um recibo, assinado pela própria
interessada, dizendo que, além da retenção indicada na nota, de código 5952, também lhe havia
sido retido Imposto de Renda na Fonte, no valor de R$ 9.275,61 (alíquota de 1%).
O mesmo sobre as Notas Fiscais no 1138 e 1139. Às fls. 36 e 42 foram anexados
recibos, assinado pela interessada, dizendo que, além da retenção indicada na nota, de código
5952, também lhe havia sido retido Imposto de Renda na Fonte, nos valores de R$ 6.624,62 e R$
2.575,89, respectivamente (alíquota de 1%).
Foi ainda apresentada a nota fiscal no 1144, à fl. 43, do cliente Petróleo Brasileiro
S.A. – PETROBRÁS, emitida em 12/11/2004, no valor total de R$ 20.410,20, dos quais foram
retidos R$ 1.194,00, no código 6147 (alíquota de 5,85%). Ao IR corresponde a alíquota de 1,2%,
no valor de R$ 244,92 (fl. 44). Também para essa nota fiscal foi apresentado recibo, à fl. 46.
À fl. 51, a empresa anexou a seguinte informação, resumindo os documentos
apresentados:

A página do Livro Razão anexada à fl. 50, mostrando a movimentação na conta
IRRF a Recuperar – 112.01.003-2, indica o IRRF nas notas fiscais apresentadas, conforme
planilha acima.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.260 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.906588/2011-37

Analisando-se os documentos do processo, não há dúvida quanto à retenção da
PETROBRÁS, no valor de R$ 244,92 (código 6147), consignada na nota fiscal e no Livro
Razão.
Quanto às retenções de Imposto de Renda da empresa Alberto Pasqualini,
supostamente de código 1708 (remuneração de serviços prestados por pessoa jurídica, à alíquota
de 1% - art. 649 do RIR/99), constam apenas no Livro Razão da empresa, não havendo
referência a elas nas notas fiscais emitidas, mas apenas num recibo à parte, confeccionado pela
própria interessada.
A fonte pagadora apresentou DIRF, onde declarou a retenção das contribuições,
no código 5952, indicadas nas notas fiscais (fl. 61). Mas não informou IRRF.
Pois bem.
Os lançamentos na conta IRRF a Recuperar, para fazerem prova a favor da
empresa, precisariam estar lastreados em documentos contábeis e fiscais que os respaldassem. É
o que determinava o art. 923 do Decreto no 3.000/1999 (RIR/99), substituído pelo art. 967 do
Decreto no 9.580/2018, ambos com base no Decreto-Lei no 1.598/1977:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.

No caso concreto, os lançamentos fazem menção às faturas indicadas, mas essas
não corroboram a informação de que foi retido Imposto de Renda na fonte. Ao contrário, notas
fiscais e DIRF só apontam a retenção de contribuições (código 5952).
Por isso, não restam comprovadas as retenções de Imposto de Renda na Fonte
pela empresa Alberto Pasqualini. O único IRRF comprovado no processo é aquele efetuado pela
PETROBRÁS, no valor de R$ 244,92 (código 6147), indicado na nota fiscal no 1144 (fl. 43) e no
Livro Razão (fl. 50).
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.260 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.906588/2011-37

Considerando que, conforme Despacho Decisório à fl. 07, o IRPJ devido no
período foi igual a zero, todo o IRRF confirmado corresponde a saldo negativo. Confirma-se,
portanto, crédito de saldo negativo no valor de R$ 244,92.
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
reconhecer o crédito de R$ 244,92, homologando as compensações efetuadas até esse limite.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital